Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESACATO. BOMBEIRO MILITAR EM SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE ÂNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA FIRME DA AGRESSÃO VERBAL. DEPOIMENTO ISOLADO.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do Ministério Público contra sentença de improcedência da denúncia.

2 – Desacato (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, art. 331 do Código Penal). Ao réu é imputada a prática de, em 31 de agosto de 2019, por volta das 08h30, na Chácara 26, SH Contagem, Condomínio Recando dos Nobres, Sobradinho II/DF, ter desacatado o Bombeiro Militar Antônio José Moura de Oliveira, com xingamentos e palavras de menosprezo.

3 – Materialidade e autoria. Dos depoimentos colhidos, especialmente do confronto entre as declarações da vítima e do réu, não restou demonstrado, de forma clara, ter o réu xingado o bombeiro militar durante a realização de operação de combate a incêndio. Apesar de a pretensa vítima se encontrar em uma equipe, nenhum dos seus colegas presenciou os fatos narrados, de modo que se conclui que o depoimento da vítima é isolado e não está em harmonia com o conjunto. Do que se extrai dos depoimento, ambas as partes estavam alteradas com em razão de incêndio que ameaçava a propriedade do réu. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.